Tribunal: STF
Processo: ARE 1368967
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL E URBANÍSTICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. DIREITO A SEGURANÇA E MORADIA. CHUVAS OCORRIDAS EM ABRIL DE 2010. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. ÁREAS DE RISCO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DA EDILIDADE RÉ AFERIDA EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ESCORREITA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÕES QUE SE SOBREPÕEM À ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. O CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS VINCULADOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VULNERA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS AO PARQUET. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, PORQUANTO A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 17, IX, DA LEI 3350/99, SOMENTE SE REFERE ÀS CUSTAS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO SEM IMPORTAR REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EX OFFICIO, EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LV; 30; 37, § 6º; e 93, IX, da CF.
    O recurso não merece acolhida. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, pontuo que o Plenário desta Corte já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator